Tribunal: STF
Processo: MS 40084
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Ato omissivo atribuído ao Conselho da Justiça Federal. Pretensão de extensão de decisão proferida em processo administrativo. Competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, inciso I, alínea d). Hipótese não verificada. Não conhecimento da impetração. Determinação de remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.